Tribunal: TJPA
Processo: 0806390-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806390-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO BENICIO LUZ DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AG
RAVO DE INSTRUMENTO N. 0806390-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO BENICIO LUZ DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Decisão agravada que deferiu o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69.

2. É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04.

3. Necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário.

4. Reforma da decisão ora vergastada.

5. Recurso Conhecido e provido.
É como voto

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
ANTONIO BENICIO LUZ DA SILVA

e agravado
BANCO ITAUCARD S.A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
DAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, reformando a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIADE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

DESEMBARGADORA – RELATORA

RELATÓRIO

AG
RAVO DE INSTRUMENTO N. 0806390-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO BENICIO LUZ DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ANTONIO BENICIO LUZ DA SILVA
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da 6° Vara Cível e Empresarial de Belém que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n°
0826412-06.2021.8.14.0301
) deferiu o pedido de liminar, determinando a busca e apreensão
do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69, tendo como agravado
BANCO ITAUCARD S.A.

Em suas razões recusais, aduz o ora agravante que a demanda de origem trata-se de Busca e Apreensão, na qual o juízo
a quo
concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na exordial, em razão da mora do recorrente, salientando que o magistrado deixou de analisar o vício maculador presente no processo, qual seja, a ausência de contrato original e a ausência de notificação extrajudicial válida.

Sustenta que a ação fora lastreada em cópia de Cédula de Crédito bancário autenticada pelo próprio advogado da instituição financeira recorrida, sendo certo que, até o presente momento, não fora juntada a via Original do Contrato, asseverando que a ação estaria fundada em título que não apresenta força executiva, uma vez que se trata de fotocópia e que estaria em desacordo com a determinação do art. 29, §1º da Lei nº 10.931/2004.

Esclarece que a apresentação do Original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Ressalta que o magistrado
ad quo
deveria ter intimado o autor, ora agravado para regularizar o processo, trazendo aos autos a Via Original da Cédula de Crédito Bancário, o que, por si só, macula o decisum ora vergastado.

Quanto a ausência de notificação extrajudicial válida, aponta que seria um vício maculador do processo, salientando que a notificação expedida por terceiros, que não o Cartório de títulos e documentos não se prestara a constituir em mora o devedor.

Desse modo, pugna pela concessão da justiça gratuita, bem como pela sustação da liminar concedida, ante a imprescindibilidade da apresentação do Contrato Original, e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para revogar a decisão agravada.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 5621999).

A instituição financeira agravada apresentou contrarrazões (ID 5930046), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

À mingua de questões preliminares atenho-me ao mérito.

Cinge-se a questão acerca da possibilidade ou não do regular processamento e consequente deferimento da liminar de busca e apreensão antes da juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.

Acerca do tema, ressalta-se que a cédula de crédito bancário é regulamentada pela Lei 10.931/2004, que em seu art. 29, §1º, permite a transferência da cédula de crédito bancário à terceiros que, igualmente ao titular originário do crédito, poderão exigir os direitos previstos na cédula. Vejamos:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada,
poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula
.

Nessa esteira de raciocínio, a não apresentação da via original da cédula de crédito bancário causa grave insegurança jurídica, uma vez que o título poderá ser utilizado por terceiros para a cobrança do mesmo débito, não se tratando, portanto, de questionar a autenticidade do documento, mas sim de dar eficácia ao comando legal e aos princípios gerais que regem a matéria.

Assim, faz-se necessário que a ação seja instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo.

Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a própria parte agravada não se desincumbiu de comprovar a juntada da cédula original tendo ainda firmado tese quanto à desnecessidade de exibição da via original, o que facilmente se conclui pela original, de fato, do referido documento, conforme alega o recorrente.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

RECURSO ESPECIAL - AÇO DE
BUSCA
E APREENSO - DETERMINAÇO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO
ORIGINAL
DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE
A CÓPIA DO
CONTRATO
DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título
original
do
contrato
de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de
busca
e apreenso
.1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor,
conclamou a obrigatoriedade de apresentação do
original
da cédula, ainda que para instruir a ação de
busca
e
apreensão
,
processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de
busca
e
apreensão
, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de
apreensão
do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de
busca
e
apreensão
em ação executiva.
A juntada do
original
do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
A dispensa da juntada do
original
do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios (...)(Resp. 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) (grifo nosso).

AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇO DE AFRONTA AO ART. 3º DA LEI N. 8.935/94.
AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 282/STF.
TÍTULO EXECUTIVO PASSÍVEL DE CIRCULAÇO. APLICAÇO DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇO DO
ORIGINAL
.
AGRAVO
CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL Nº 540.990 - SC (2014/0163263-2) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 27/10/2015.

AÇO DE
BUSCA
E APREENSO - ALIENAÇO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
DETERMINAÇO DE EMENDA À PETIÇO INICIAL PARA A JUNTADA DO
ORIGINAL
DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVIDAMENTE PROTESTADA - INDISPENSABILIDADE 1.TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO -EXEGESE DO ART. 29, § 10 DA LEI N. 10.931104 - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE
- DECISO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
, POR ESTAR A DECISO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO UNÂNIME DESTE SODALÍCIO - ;DECISO, AINDA, QUE NO DESAFIA RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
(ART. 504, CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931104. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona no sentido de que, em se ratando de ação de
busca
e
apreensão
de bem alienado fiduciariamente, revela-se imprescindível a juntada ao caderno processual dos títulos passíveis de circulação por endosso, como são a cédula de crédito bancária (Lei h. 10.931, art. 29, § 10) e a nota promissória, os quais além de protestados, devem vir a juízo em seus respectivos originais
(AREsp 349240, relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Min. Ricardo Villas Boas; data da publicação: 03/10/2013).

Este também é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇO DE
BUSCA
E APREENSO. DECISO CORRETA DO MAGISTRADO.
NECESSIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 26 E 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISO UNANIME. I - A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada devido o agravante não ter juntado nos autos o documento
original
, sendo este a cédula de crédito bancária que embasava a
busca
e
apreensão
proposta pelo recorrente. II - Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse do documento, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do
original
do título é condição inafastável à propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento
original
comprova-se que o Autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito
. III - A juntada aos autos do título creditício
original
é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação de fotocópia, eis que a instrução da demanda apenas com a fotocópia da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito
. IV - Recurso Conhecido e Desprovido. (
Agravo
de
Instrumento
nº 0059817-09.2015.8.14.0000. Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 30.05.2016. Publicado em 08.06.2016) Grifei.

EMENTA: APELAÇO CÍVEL.
BUSCA
E APREENSO. EXTINÇO DO PROCESSO SEM RESOLUÇO DE MÉRITO. DECURSO DO PRAZO DE 10 DIAS PARA EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇO PESSOAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇO FIDUCIÁRIA. JUNTADA DE CÓPIA SIMPLES. APRESENTAÇO DO TÍTULO DE CRÉDITO
ORIGINAL
INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 26 E 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que é desnecessária tal intimação nos casos de descumprimento do prazo para emenda da inicial, porque a regra do art. 267, §1º, do CPC, não se aplica à hipótese do parágrafo único do art. 284 do CPC.
2. Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da circularidade, é imprescindível a apresentação do documento
original
, para fins de ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
. 3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e desprovido. (Apelação nº 0016730-53.2013.8.14.0006. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07.03.2016. Publicado em 29.03.2016).

Assim, considerando que a Cédula de Crédito Bancário é circulável e sujeita ao princípio da cartularidade, mostra-se necessária a apresentação do documento original para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, devendo a decisão ora guerreada, que deferiu a liminar de busca e apreensão, ser cassada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar
in totum
a decisão interlocutória proferida pelo juízo da
6° Vara Cível e Empresarial de Belém
, revogando a liminar de busca e apreensão concedida, determinando, via de consequência, a juntada da via original da cédula de crédito, sob pena de indeferimento da inicial.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/10/2021